Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017039-15.2020 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA E FERNANDA DE LIMA CHAVES
PACIENTE: VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Henrique Pereira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Colniza, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em foi preso, preventivamente, 31-7-2020, após representação da autoridade policial, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171), e organização criminosa ((art. 1, §1o, da Lei 12.850/2013); 2) no mandado de prisão cumprido constavam dados que não se referem à qualificação do paciente, o que torna ilegal a prisão; 2) “após a decisão de corrigir o erro material, foi expedido um novo mandado de prisão, porém não foi cumprido, conforme se observa na cópia integral dos autos em anexo na impetração do Habeas Corpus” (sic); 3) “não há nenhuma prova robusta que prove que o paciente esteja envolvido nesses fatos, também o paciente estava o tempo todo em sua residência, poderiam ter intimado o mesmo para dar a sua versão dos fatos, mas simplesmente expediram um mandado de prisão, sem ao menos ouvir sua versão. Não havendo o contraditório e ampla defesa” (sic); 4) “pelas considerações acima, constatado o excesso de prazo para a decisão da sua soltura, não há qualquer outra coisa a ser feita senão a decisão de relaxamento da prisão além do não cumprimento do novo mandado de prisão” (sic); 5) “é notória a ilegalidade desta prisão, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva ao suposto autor do delito não condiz com a realidade, pela falta de provas” (sic); 6) o decreto de prisão carece de fundamentação concreta; 7) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 8) caso condenado cumpriria pena em regime menos gravoso; 9) o paciente não apresenta registros criminais, tem trabalho lícito, residência fixa, e “filho, que depende de seus esforços para subsistência” (sic); 10) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 11) podem ser impostas as cautelas previstas no art. 319 do CPP (id. 54162468).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Matheus da Silva Castanha, Janieli Santos Souza de Jesus e Tiago Henrique Alves Conceição – assim como outras pessoas não identificadas -, se associaram para o fim de cometem delitos.
Os autos registram ainda que, um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.
Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização, imediatamente, comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.
Sandra recebeu um comprovante de transferência – que posteriormente se apurou ser falso –; contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe, e impediu o embarque dos animais.
Apesar de o impetrante sustentar a nulidade da prisão, aduzindo que, no mandado de prisão cumprido, constavam dados que não se referem ao paciente, observo que a questão está superada, uma vez que, como bem explicado pela autoridade indigitada coatora, o erro material foi corrigido, verbis:
Analisando detidamente os autos, noto que os dados corretos do representado VICTOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, são em verdade, segundo o seu próprio termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fl. 231-233, VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, nascido em 14/08/1999, CPF n. 062.333.511-54, filho de Lucelia Pereira Antunes.
Desse modo, considerando que o erro material pode ser corrigido ex officio, CHAMO o feito à ORDEM para CORRIGIR o erro material constante na decisão anterior (ID n. 34708179) para fazer constar o nome correto do representado.
[...]
No mais, a decisão continua inalterada por seus fundamentos.
Sem prejuízo, EXPEÇA-SE novo MANDADO DE PRISÃO de prisão em desfavor de VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, com o nome e dados corretos do representado. (Id. 54162482).
Nesse contexto, mostra-se despropositada a nulidade suscitada pelo impetrante.
No que concerne a alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados, esclareço que, na via eleita, não cabe avaliá-la, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Ademais, os fatos ainda estão sendo apurados. O inquérito policial é procedimento administrativo unilateral, em que a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.
Do que consta nos autos, a segregação cautelar do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, pois, a autoridade indigitada coatora entendeu que a medida era necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da necessidade de evitar que o grupo criminoso continuasse a delinquir.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
[...]
Em seu interrogatório, MATHEUS confirmou a autoria delitiva, relatando que “(...) que tinha conhecimento que as constas era para receber dinheiro proveniente de fraude; que há um ano vem praticando esse tipo de golpe juntamente com essa quadrilha composta por THIAGO, XAMPU, JANIELI DOS SANTOS; que existe mais pessoas envolvidas, mas não conhece as demais (...), que participou de vários outros crimes desta natureza com THIAGO, que neste crime JANIELI DOS SANTOS e um tal de “XAMPU” o qual não sabe o nome participaram do referido golpe; que JANIELI DOS SANTOS ajudava nos golpes fornecendo os números de contas para transferências do dinheiro dos golpes (...)”.
Nesse sentido, JANIELLI também confessou seu envolvimento, relatando que já participou desse tipo de golpe em cinco ocasiões e que VITOR HENRIQUE, vulgo “XAMPU” era o “organizador” do “esquema” que visava “ganhar dinheiro fácil”.
[...]
Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão cautelar, qual seja o “periculum libertatis”, o qual restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta se revelada no “modus operandi”, haja vista que todos os representados aparentam integrar uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos, os quais, segundo eles próprios, estavam sendo praticados há um ano, e que somente no caso investigado causou prejuízo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) à vítima Murilo Rodrigues Peres, cuja prisão objetiva também fazer cessar a conduta reiterada e aparentemente profissional.
Ademais, é de suma importância mencionar que segundo o relatório final e demais documentos acostados aos autos, a organização criminosa também é investigada pelo crime de estelionato no Município de Jaciara/MT (contra a vítima Fernando Norton) e Jardim e Rochedo/MS (contra as vítimas Odinei Plácido Amarilha e Ederson Mereco da Silva), sendo que pelos 4 golpes mencionados eles receberam vantagem ilícita de R$ 532,000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) em menos de 2 meses (Id. 54162482) (sem destaque no original).
Os elementos coligidos até o momento demonstram que o paciente integra organização criminosa, com nítida divisão de tarefas, e hierarquia entre os membros, ou seja, se trata de grupo organizado e articulado para o cometimento de crimes.
Aliás, como admitido por alguns dos investigados, a prática criminosa perdura desde o ano de 2019, o que, por si só, denota a renitência do grupo na consecução delitiva.
A necessidade de coibir a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso é argumento que autoriza a segregação cautelar. Confira-se:
[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar organização criminosa, sendo encarregado de guardar grande quantidade de entorpecentes e atuar nos confrontos com a polícia com a utilização de armamento de grosso calibre. Ademais, o grupo possui nítida hierarquia e divisão de tarefas, tendo sido responsável pela prática de diversos crimes graves, o que revela a necessidade da medida como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 577.353/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
De mais a mais, demonstrada a necessidade do cárcere, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Assim sendo, predicados pessoais favoráveis – como primariedade, endereço certo, e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação preventiva (STF, HC 154394).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
O atestado médico inserido no Id. 54162471 aponta que o paciente apresentava problemas de visão (estrabismo), que foi corrigido por cirurgia, e aquele constante no Id. 54162472, demostra pequena alteração na glicose, o que a toda evidência não é suficiente para inseri-lo no grupo de risco.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.